Tribunal: TJDFT
Processo: 0751517-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a penhora de parte da aposentadoria do agravado, diretamente em sua folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora de percentual da aposentadoria do devedor, para quitação de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao deferimento da antecipação da tutela, resta afastada a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
5. Presentes os elementos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, inexistem motivos para alterar a decisão que deferiu a tutela antecipatória.
6. A penhora de até 10% (dez por cento) dos vencimentos mensais do devedor assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para despesas ordinárias do executado, não configurando prejuízo à sua sobrevivência tampouco ofensa à dignidade.
7. Limitar a penhora ao procedimento do Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário ou benefício previdenciário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade para tanto.
8. Verificado que foram realizadas diversas buscas de bens penhorados do devedor, todas infrutíferas, e que a penhora salarial não afeta sua subsistência ou a de sua família, torne-se absolutamente cabível a penhora de percentual de sua remuneração.
9. Possível a inclusão da pensão alimentícia judicialmente instituída e descontada diretamente no contracheque do devedor no cálculo dos descontos obrigatórios, para se afira o salário líquido do devedor.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo Interno conhecido, preliminar rejeitada. Recurso não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido para concessão da tutela de urgência para determinar a penhora, em folha de pagamento, de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte ré. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, na Terceira Turma, AgInt no REsp n. 2.089.690/MS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, na Terceira Turma; AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, na Quarta Turma; AREsp n. 1.486.084/RJ, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, na Segunda Turma.
Acórdão 1810687 de Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; Acórdão 1803743 de Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, da 6a Turma Cível; Acórdão 1805388, de Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro, da 8a Turma Cível; Acórdão 1787534, de relatoria do Desembargador João Egmont, da 2a Turma Cível.